Tribunal: TCU
Processo: 001.775/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 4999/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 Rua 14 de Agosto Quadra Escolar Coberta com Vestiário (no da TCE no sistema: 1106/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 907/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Evilazio de Araújo Souto; b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação ao responsável; e c) informar ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.775/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evilazio de Araújo Souto (XXX.580.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tenório - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Evilazio de Araújo Souto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.